Tribunal: TJDFT
Processo: 0716792-79.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0716792-79.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SILVANIA GUIMARAES SILVA MORAIS AGRAVADO: BRADESCO SAUDE S/A, QUALICORP ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Silvania Guimarães Silva Morais em face da r. r. decisão (ID 58422431) que, nos autos da Ação Revisional de Plano de Saúde movida em desfavor de Bradesco Saúde S/A e Qualicorp Administração e Serviços Ltda., indeferiu a tutela antecipada requerida com o objetivo de determinar a suspensão de reajuste da prestação mensal do plano de saúde contratado. Narra, em resumo, que é beneficiária do plano de saúde coletivo por adesão administrado pelas Agravadas. Alega que as Recorridas aplicaram reajuste de 39,65% (trinta e nove vírgula sessenta e cinco por cento) na mensalidade do plano de saúde da Agravante, desrespeitando os limites estabelecidos pela ANS. Salienta que é questionável um aumento tão significativo no valor das mensalidades, que foge por completo aos limites estabelecidos pela ANS. Destaca que o aumento do valor resulta em incapacidade de adimplemento das mensalidades, o que pode ocasionar graves prejuízos à Agravante, uma vez que está em tratamento de saúde. Requer a antecipação da tutela para que seja determinada a imediata suspensão do reajuste aplicado ao plano de saúde da Agravante, sob pena de multa diária. É o breve relatório. Decido. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. No caso dos autos, não vislumbro a presença de tais requisitos. Isso porque, ao indeferir a tutela de urgência destacando a necessidade de análise da questão após devido contraditório e dilação probatória acurada, o d. Juízo a quo agiu com a prudência que deve permear toda a atuação judicial. Conforme se extrai da documentação acostada aos autos (ID 58422423) e das próprias razões recursais, a Agravante está vinculada a plano coletivo que não está sujeito ao limite de reajuste fixado pela ANS. A propósito, tem-se o seguinte aresto desta relatoria: “APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO REVISIONAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA PERICIAL. DESNECESSIDADE. PRELIMINAR REJEITADA. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. REAJUSTE FINANCEIRO. PREVISÃO CONTRATUAL. LIMITAÇÕES. PARÂMETROS DA ANS. INAPLICABILIDADE. EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO. OBSERVÂNCIA. REAJUSTES. ABUSIVIDADE NÃO CONSTATADA. SENTENÇA MANTIDA. 1. O Juiz é o destinatário da prova, cabendo a ele indeferir as diligências desnecessárias à compreensão da lide. Tendo sido reputadas suficientes as provas documentais já contidas no feito, não constitui cerceamento de defesa a inexistência de perícia contábil atuarial na hipótese dos autos. 2. Os índices disponibilizados pela ANS sobre a variação de custo referente à pessoa natural dizem respeito apenas aos reajustes em planos de saúde individuais ou familiares, não podendo ser aplicados aos planos coletivos. 3. O percentual de reajuste anual, no caso de plano coletivo, é de livre negociação entre a pessoa jurídica contratante e a operadora, conforme cálculos elaborados para fins de recomposição/manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do contrato. 4. Uma vez que o contrato previu expressamente a possibilidade de reajuste financeiro e que as operadoras do plano de saúde trouxeram documentos informando a fórmula com a qual os cálculos foram realizados, demonstrando a compatibilidade dos índices utilizados, descabe falar em abusividade dos reajustes anuais. 5. Apelação conhecida e não provida. Preliminar rejeitada.” (Acórdão 1376066, 07221099420208070001, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 6/10/2021, publicado no DJE: 13/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifou-se) Nesse cenário, incabível reconhecer a alegada ilegalidade sem que antes sejam trazidos aos autos informações da parte Agravada sobre os motivos que justificam o reajuste. Portanto, nesta fase de análise perfunctória, não se evidencia a probabilidade do direito invocado. Assim, indefiro o requerimento de antecipação da tutela recursal. Oficie-se, comunicando esta decisão ao nobre Juízo a quo. À parte Agravada para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator